Tribunal: TJPA
Processo: 0805042-13.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO REFERENTE AO VALOR DA CONDENAÇÃO CONSTANTE NA FUNDAMENTAÇÃO E NA PARTE DISPOSITIVA –– EMBARGOS ACOLHIDOS A FIM DE RETIFICAR O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O CONSTANTE NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA TURMA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805042-13.2019.8.14.0051

APELANTE: OSEAS GARCIA DE LIMA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO REFERENTE AO VALOR DA CONDENAÇÃO CONSTANTE NA FUNDAMENTAÇÃO E NA PARTE DISPOSITIVA –– EMBARGOS ACOLHIDOS A FIM DE RETIFICAR O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O CONSTANTE NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e ACOLHER os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de Apelação interposta por
OSEAS GARCIA DE LIMA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇAO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2951118):

“Meros transtornos, normais a vida em sociedade não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto. Neste sentido também o ilustre Paulo de Tarso Sanseverino: “Os simples transtornos e aborrecimentos da vida social, embora desagradáveis, não têm relevância suficiente, por si sós, para caracterizarem um dano moral.”

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, I do CPC.

Sem custas, honorários e emolumentos tendo em vista a gratuidade deferida nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 2951120), alegando, em suma, que jamais assinou a autorização e a ficha de inscrição juntadas pela parte ré, e nem qualquer contrato, razão pela qual alega que a perícia grafotécnica comprovaria a falsidade do documento.

Afirma ainda, que a juízo
a quo
proferiu despacho decisório no dia 26/08/2019, determinando a realização da perícia grafotécnica pelo centro de perícias Renato Chaves, porém, esta não foi feita, já que a parte ré não apresentou os documentos originais a fim de viabilizá-la.

Assim, requer ao final a reforma sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial, a fim de que seja condenada a parte ré em indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, em razão do dinheiro retirado indevidamente da pensão da parte autora, que inclusive tem caráter alimentar.

Devidamente intimada (Num. 2951123), a parte apelada apresentou Contrarrazões (Num. 2951125), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

A então relatora, Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, recebeu a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC.

Voto dando provimento à apelação nos seguintes termos:

[...] “Diante do exposto, e por tudo mais constante nos presentes autos, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para reformar a sentença fustigada no sentido de:

a)
Reconhecer a inexistência da relação jurídica referente ao objeto da lide e o determinar o cancelamento definitivo dos descontos;

b)
Determinar a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, em dobro, com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo ou evento (Súmula n.º 43, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula n.º 54, STJ), observada a prescrição quinquenal;

c)
Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária, pelo INPC, contada a partir da data deste arbitramento (Súmula n.º 362, STJ), e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

d)
Por fim, em razão do provimento recursal pela procedência da ação, fixo os honorários sucumbenciais em desfavor da ré, no percentual de 20%, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.”

Após publicação do Acórdão, a Apelada opôs Embargos de Declaração, aduzindo que há contradição no referido acórdão, a qual merece ser saneada.

É o relatório.

Passo a decidir.

VOTO

VOTO

De início, cumpre esclarecer que o recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada, isto é, somente tem cabimento quando visar atacar uma decisão ou acórdão omisso, obscuro, contraditório ou para corrigir erro material.

Neste sentido, confira-se o art. 1022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

In casu
, analisando mais uma vez os autos e seus pormenores, acolho o pleito do Recorrente e recebo como tempestivo o petitório.

A alegada contradição consiste na fundamentação do acórdão, onde consta informação de que o dano moral foi fixado em R$ 10.000,00, contudo, nota-se na parte dispositiva da referida decisão que o valor fixado foi de R$ 7.000,00. Diante o exposto, requer que a contradição seja sanada, informando-se corretamente o valor fixado.

De fato, houve contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, no entanto, o valor que deverá ser considerado é o da parte dispositiva.

Assim sendo, conheço e
JULGO PROCEDENTES os embargos declaratórios opostos
,
retificando o valor da condenação para o constante no dispositivo, ou seja, R$7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024